Tribunal: TCU
Processo: 044.716/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) ENTIDADES/ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DO ACÓRDÃO 534/2019-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 032.807/2016-3

Inteiro teor:
Acórdão 1616/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 534/2019-TCU-Plenário , exarado no âmbito do TC Processo 032.807/2016-3 , que tratou de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução dos contratos firmados entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e os Centros Especializados em Reabilitação II (CER II), apresentando informações específicas do Centro Educacional de Audição e Linguagem Ludovico Pavoni (Ceal), habilitado como Centro Especializado em Reabilitação II (CER II), nas modalidades Auditiva e Intelectual. Considerando que o exame técnico da Unidade de Auditoria Especializada sem Saúde (AudSaúde) permitiu concluir que foram sanadas todas as pendências referentes às determinações oriundas do Acórdão 534/2019-TCU-Plenário , restando, apenas, a comprovação de anuência da Associação das Obras Pavonianas de Assistência com relação aos valores indicados na instrução técnica; Considerando, igualmente, a conclusão da AudSaúde de que a pendência remanescente se refere a assunto pertinente a interesses do particular, qual seja, a Associação das Obras Pavonianas de Assistência, havendo que se dar por concluído o presente monitoramento; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 79-80); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar concluído o presente monitoramento, com o cumprimento das determinações do Acórdão 534/2019-TCU-Plenário , b) apensar em definitivo, com base no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex no 27, de 19 de outubro de 2009, o presente monitoramento ao processo TC Processo 032.807/2016-3 ; c) notificar a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a Associação das Obras Pavonianas de Assistência desta decisão. 1. Processo TC- Processo 044.716/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 009.737/2021-9 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Rafael Façanha Viana (38330/OAB-DF), entre outros, representando a Associação das Obras Pavonianas de Assistência. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.